Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges (que se estende a ex-companheiros), é remansosa a orientação jurisprudencial no sentido de que a pensão deve ser fixada, em regra, por tempo determinado, por período razoável, para que o ex-cônjuge dependente se organize e obtenha a sua independência econômica, possibilitando-lhe a manutenção por meios próprios. Sendo essa a hipótese retratada nos autos, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido.